Tribunal: TJMT
Processo: 1004200-68.2019.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004200-68.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA DAS GRACAS RAMOS - CPF: 859.048.991-49 (RECORRIDO), GIOVANI BETO ROSSI - CPF: 568.267.531-20 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. VALOR DISPONIBILIZADO A AUTORA POR MEIO DE CRÉDITO EM SUA CONTA CORRENTE. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DESCONTOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PARCELAS DEVIDAS ENQUANTO NÃO QUITADA A INTEGRALIDADE DA OBRIGAÇÃO. DANOS MATERIAIS AFASTADO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Restando demonstrado por meio de extrato bancário que o valor de empréstimo consignado contratado por meio de cartão de crédito reverteu em benefício da consumidora por meio de crédito em sua conta corrente e ausente a prova do pagamento das faturas lícita é a cobrança dos valores mínimos dessas nos seus proventos, conforme previsão contratual nesse sentido, circunstância que afasta a condenação a titulo de reparação por danos materiais.

Se as cobranças mensais questionadas nos proventos de aposentadoria da Reclamante são legitimadas, fato que não configura falha na prestação serviço e, consequentemente não gera direito a indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020